Tribunal: TJSP
Processo: 1030871-86.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1030871-86.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas,
em que são embargantes FLORIPES GEBRA, MATEUS GEBRA
FERRAZ e RAQUEL GEBRA FERRAZ, é embargado QUEIROZ GALVÃO
PAULISTA 14 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1030871-86.2016.8.26.0114/50000
Embargtes: Floripes Gebra, Mateus Gebra Ferraz e Raquel Gebra Ferraz
Embargado: Queiroz Galvão Paulista 14 Desenvolvimento Imobiliário Ltda
(Voto no 25.965)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
–
DESNECESSIDADE
-
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o
v. acórdão de fls. 355/361 dos autos principais, que deu
provimento em parte ao recurso da ré, ora embargada.
Em síntese, alega o autor, ora embargante, haver
contradições no acórdão no concernente à fixação dos
honorários recursais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O v. acórdão não se ressente de contradições.
Com efeito, o julgamento modificou a r. sentença
apenas no que tocava ao termo inicial dos juros de mora
incidentes
sobre
as
importâncias
devolvidas
pela
embargada na rescisão da compra e venda firmada pelas
partes, vale dizer, considerando a mora do comprador os
juros de mora seriam contados do trânsito em julgado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
não a partir da citação.
Daí, a sucumbência mínima do embargante e a
majoração dos honorários recursais para 20% do valor
atualizado da condenação.
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica